Tribunal: TJMT
Processo: 0002550-17.2016.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002550-17.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0005-87 (EMBARGANTE), MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (ADVOGADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (EMBARGANTE), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF e à ausência de protesto do título executivo como fundamento para a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O ponto em análise é saber se a decisão embargada padece de omissão, contradição ou obscuridade, conforme os pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, justificando a interposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada não contém omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que a análise foi clara ao concluir que o débito fiscal em questão não se enquadrava no conceito de "baixo valor", o que afastou a tese do STF no Tema 1184.

4. A argumentação da embargante reflete apenas inconformismo com os fundamentos adotados pela decisão, o que não é motivo suficiente para a interposição de embargos de declaração.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis quando a decisão não apresentar obscuridade, contradição ou omissão, e sim inconformismo com os fundamentos adotados.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Edcl no AgInt no AREsp 1905909 SP, Relator: Ministro OG Fernandes, 2ª Turma, j. 28.03.2022; TJ/MT, N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
BMZ COUROS LTDA
contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia dado provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, para anular a sentença que extinguiu a execução fiscal fundada no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação acerca do fundamento adotado pelo juízo de primeiro grau para extinguir a execução fiscal, consistente na ausência de comprovação do protesto do título executivo, o que caracterizaria ausência de condição da ação, e não a classificação do débito como de “baixo valor”.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reconhecer a ausência de interesse processual do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença de extinção da execução fiscal. Subsidiariamente, requer o prequestionamento expresso do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, motivo pelo qual requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão quanto a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material na decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Ao examinar o acórdão embargado, não se verifica omissão relevante capaz de modificar o resultado do julgamento.

A decisão foi clara ao analisar o contexto fático-jurídico da causa e fundamentou-se no fato de que o débito fiscal em cobrança, no valor de R$ 345.523,54 (trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro reais), não se enquadra no conceito de “baixo valor”, sendo inaplicável, por conseguinte, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184.

No que tange ao argumento de ausência de protesto do título executivo como causa para extinção da execução, registre-se que tal fundamento foi igualmente
superado por esta instância revisora
.

Assim, ainda que o fundamento adotado pelo juízo de origem seja distinto, a instância recursal
não está vinculada aos exatos fundamentos da sentença
, desde que respeitados os limites da lide.

Portanto, concluiu-se corretamente pelo afastamento da tese vinculante e pela inaplicabilidade da causa de extinção do feito, o que resultou na anulação da sentença.

Assim, não se constata omissão a ser suprida, mas mero inconformismo da embargante com a fundamentação adotada, o que não justifica a oposição de embargos de declaração, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, Edcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator Ministro OG FERNANDES, j. 28/03/2022, T2 – Segunda Turma)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(TJMT, N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, Relator Desembargador Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/04/2024)

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026